Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de mútuo e condenar a parte ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente.
2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. In casu, diante dos elementos probatórios anexados aos autos e da desídia da instituição financeira em comprovar a celebração pela autora do contrato de empréstimo RMC no 6644858, não há como se reconhecer a legitimidade/regularidade do negócio jurídico.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
5. No caso em exame, houve violação da boa-fé objetiva por parte do apelante/réu, porquanto não adotou as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação, o que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.
6. O apoderamento de valores alheios (no caso, de benefício previdenciário) não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sequer como “erro aceitável” – mormente quando se fez necessário o ajuizamento de demanda judicial para solução da falha na prestação do serviço bancário. Resta configurado, portanto, o dano moral a ser indenizado.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e provido.